Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DO FATO. ACUSADO JÁ CITADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DA SUA LIBERDADE PARA O PROCESSO. MÁXIMA EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Não obstante a notícia de descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, deve ser ponderado que as condutas imputadas ao recorrido não foram graves (art. 180, “caput” do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito) nem extrapolaram o normal para os tipos. Ademais, ele já foi citado pessoalmente, de modo que o processo poderá prosseguir independentemente do seu comparecimento em Juízo na audiência de instrução e julgamento.
3. As anotações existentes na folha de antecedentes penais do recorrido dizem respeito a fatos antigos, ocorridos há mais de seis anos, de modo que não indicam que sua liberdade possa representar algum risco atual e iminente para justificar a decretação da sua prisão preventiva, consoante exige o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.
4. A alegação de que o recorrido teria se envolvido em novos fatos criminosos recentemente trata-se de inovação recursal, uma vez que não fundamentou o requerimento de decretação da segregação cautelar formulado perante o Juízo de origem. Ainda que assim não fosse, dizem respeito a ameaça e injúria supostamente cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a contravenção penal de perturbação do sossego alheio, portanto, fatos sem natureza patrimonial, como é o caso do delito de receptação investigado.
5. A notícia de que os novos fatos criminosos teriam relação com suposto vício em drogas por parte do recorrido, além de também configurar inovação recursal, envolve um problema de saúde, que demanda tratamento, e não prisão.
6. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação 62, que estipulou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, orientou que a prisão preventiva seja decretada com máxima excepcionalidade, em especial em se tratando de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.
7. Recurso desprovido.